Tribunal: TJBA
Processo: 8000199-71.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000199-71.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WALTER FERREIRA DE SOUSA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DIVERSA DO ESTADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EGRÉGIO STJ NOS TEMAS Nº 128 E 129. CABIMENTO. O Egrégio STJ firmou entendimento, ao julgar o recurso paradigma (Resp 1108013/RJ – TEMA 128 e 129), no sentido de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando sua atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante. CABÍVEL A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NA SUA PARTE. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000199-71.2020.805.0032, de BRUMADO, sendo apelante o DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e apelada MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO EM PARTE AO APELO, nos demais termos do relatório.